Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, visando que o banco réu se abstenha de realizar qualquer desconto no contracheque do Autor referente a contrato bancário que firmaram. Recorreu o Autor, salientando ser indevida a cobrança de juros e taxas decorrentes de empréstimo consignado com características de contratação de cartão de crédito. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: 1. Não estão presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada. 2. Afirma o autor, em breves linhas, que foi induzido em erro por preposto do autor, tendo adquirido um cartão de crédito sem juros e sem anuidades, mas, em verdade, adquiriu um empréstimo consignado, mediante regras de cartão de crédito, notadamente quanto á modalidade de pagamento e as taxas de juros aplicáveis. 2.1. Nos termos do contrato de ID 104436302, no entanto, verifica-se que o autor, de fato, adquiriu um cartão de crédito e, por meio da cláusula D, autorizou a consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 2.2. Ainda, nos termos da cláusula 12 do mesmo contrato, a dívida em aberto fica sujeita a correção monetária e juros de mora de um por cento ao mês, além de multa. 2.3. O contrato celebrado, assim, é suficientemente claro sobre a incidência de consectários da mora e também sobre a incidência de juros, sendo de notar que os valores descontados são relativos à taxa mínima do cartão de crédito, de onde se presume que haja valores ainda em aberto a cada mês. 2.4. A questão atinente à ocorrência de erro, por ser matéria de fato, está sujeita à regular dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não pode ser desde logo reconhecida, ao menos à vista da documentação que acompanha a inicial. 3. Do exposto, por não vislumbrar presente o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de incursão em cláusulas contratuais, afigurando-se “prima facie” o acerto da Decisão agravada a respeito da ausência de abusividade das cláusulas contratuais redigidas com clareza e a respeito das quais o Autor concordou expressamente. Ademais, não se divisa urgência da medida liminar, uma vez que o desconto das parcelas do empréstimo vem sendo realizado há mais de quatro anos. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator